Tribunal: TJDFT
Processo: 0747835-20.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-23

Ementa:
Ementa. Crimes contra a honra. Calúnia. Ausência de dolo específico de ofender. Animus defendendi. Absolvição mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta contra a sentença que absolveu o querelado da imputação do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve dolo específico de ofender a honra da apelante.
III. Razões de decidir
3. A configuração dos crimes contra a honra requer a presença do dolo específico de ofender, o que se traduz no animus caluniandi, animus diffamandi ou animus injuriandi, consistente na vontade deliberada de macular a honra de alguém.

4. A intenção de se defender (animus defendendi) descaracteriza o elemento subjetivo, afastando a tipicidade dos crimes contra a honra.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e não provido.